Tribunal: STF
Processo: HC 81472
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DO JOGO DO BICHO
(DECRETO-LEI 6.259/44). ALEGAÇÃO DE FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
PARA CONDENAÇÃO. EXAME INVIÁVEL EM HABEAS.
        A alegação de falta ou insuficiência de provas para a
condenação, demanda reexame do contexto probatório da ação penal.
        O HABEAS não é instrumento hábil para tanto.
A jurisprudência do Tribunal é pacífica nesse sentido.
        HABEAS indeferido.